Tribunal: STF
Processo: HC 81794
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Decisão de Ministro do
 Superior
Tribunal de Justiça que não conhece de agravo de instrumento contra
despacho denegatório de recurso especial, por deficiência no traslado
 e
intempestividade. É encargo da parte agravante, segundo
reiterada orientação desta Casa, não só fazer a indicação das
peças, como fiscalizar a inteireza do traslado (AGRAG 191.916, DJ
9/5/97 e AGRAG 163.476, DJ 25/8/95, entre outros). Ausência de
constrangimento ilegal. Pedido indeferido.